Tribunal: STF
Processo: ARE 1565601
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3º, incisos I e IV, 5º, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição, em razão da possibilidade de arbitração de honorários sucumbenciais por equidade.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou fundamentação mínima quanto à existência de repercussão geral nas questões constitucionais suscitadas, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o tema. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    O atendimento a essa exigência é imprescindível, inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida, uma vez que a mera alegação de que o acórdão recorrido afronta dispositivos constitucionais ou diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assim como outros argumentos de natureza semelhante, não é suficiente para demonstrar o requisito exigido. Nesse sentido:



AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Ademais, consta nos autos que a matéria relativa aos honorários advocatícios não foi objeto de discussão e decisão pela Turma julgadora (e-Doc. 164). Dessa forma, o recurso extraordinário carece de prequestionamento, incidindo, por conseguinte, as Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CPC, ART. 1.021, § 1º. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O § 1º do art. 1.021 do CPC determina que na petição de agravo interno, o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados como violados. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 978.074-AgR, Rel Min. Ricardo Lewandowski) 



    Por fim, esclareço que o Tema 1.255 da repercussão geral encontra-se, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios em causas nas quais a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme se observa da ementa a seguir:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 1.255 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AMPLITUDE DA COGNIÇÃO. CAUSAS EM QUE SUCUMBENTE É A FAZENDA PÚBLICA . I. CASO EM EXAME 



    1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 



    4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados.



     5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte. (RE 1.421.069-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/03/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator